Tribunal: TJMT
Processo: 1020236-64.2023.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020236-64.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ CLAUDIO DO NASCIMENTO - CPF: 571.105.651-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEYNER SIMOES DA SILVA - CPF: 042.350.601-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN ALMEIDA LAZZARI - CPF: 700.580.841-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRIELY LEITE DA SILVA MENDES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.

PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
– INVIABILIDADE – MAUS ANTECEDENTES – DADOS EXTRAÍDOS DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA – VÁRIAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO SERVEM COMO PROVA DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM

–
2.

ALMEJADO
REGIME SEMIABERTO
– IMPERTINÊNCIA – REINCIDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (MAUS ANTECEDENTES) – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No. 269 DO STJ –
RECURSO
DESPROVIDO
–
SINTONIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Segundo entendimento assente do STJ, com o qual faz coro esta Corte de Justiça, a folha de antecedentes criminais ou até mesmo a utilização de dados inequívocos constantes de Sistemas Informatizados dos Tribunais de Justiça são válidos e aptos à comprovação dos maus antecedentes e da reincidência, sendo dispensável a certidão cartorária, conforme o teor do Enunciado no 18 da TCCR/TJMT. Aliás, de acordo com o Enunciado Orientativo no. 18 da TCCR/TJMT,
“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”
;

2. Impossível fixar-se regime prisional menos gravoso que o fechado, sendo inaplicável a Súmula no. 269, do STJ, se o réu é reincidente e sua pena-base foi fixada acima do mínimo legal, diante de circunstância judicial desfavorável, ainda que a pena privativa de liberdade imposta seja inferior a 4 anos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Luiz Claudio do Nascimento
, contra a sentença em que foi condenado como autor do crime de Tentativa de Furto qualificado (art. 155, § 4o, III c/c art. 14, II, CP), à pena de
1 ano e 8 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e
11 dias-multa
(Id. 182207017).

Em suas
razões
recursais, pleiteou a fixação da
pena-base no mínimo
legal e regime prisional
semiaberto
(Id. 182207046).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 182207802);
igualmente
a douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, conforme sumário que segue transcrito (Id. 183533693
):

“Apelação criminal – Réu condenado pelo cometimento do crime tipificado no artigo 155, §4o, inciso III c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal – Irresignação defensiva: Pretendida a fixação da pena-base no mínimo legal, com o afastamento da circunstância judicial referente aos antecedentes, reconhecida desfavorável ao apelante, bem como da agravante da reincidência – Inadmissibilidade – Fundamentos idôneos empregados pelo magistrado de piso – Dosimetria que obedeceu aos critérios de individualização da pena, quantum de aumento de pena devidamente justificado, pena imposta ao apelante que não comporta redimensionamento – Pretendida a Modificação do regime de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto – Impossibilidade – Réu multireincidente – Inteligência do contido no art. 33, §2o do CP. Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Luiz Claudio do Nascimento

foi condenado como autor do crime Furto qualificado na modalidade tentada (art. 155, § 4o, III c/c art. 14, II, CP), à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e 11 dias-multa, contudo,
neste grau de jurisdição,
pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal e regime prisional semiaberto.

Passo à apreciação das teses arguidas.

I – PENA-BASE

Consignou-se na sentença condenatória que o apelante
“(...) registra
nove condenações criminais
, sendo sete por furto, uma por receptação e a última por posse ilegal de arma de fogo
.
Assim, tendo como circunstância preponderante a existência de
oito
, dentre as
nove
condenações com trânsito em julgado, pelo delito de furto qualificado, previsto no art. 155, §4o, inciso III, do Código Penal, fixo a pena-base em
02 (DOIS) ANOS e (04) QUATRO MESES DE RECLUSÃO
”
.

No entanto, a defesa alegou que a pena-base foi exasperada de forma
“(...) injustificada e genérica, baseando o magistrado na valoração das circunstâncias judiciais somente ao que se refere a reincidência razão pela qual pugna o apelante pela reforma da sentença (...)”
. E, assim, pleiteou a readequação da dosimetria penal, aplicando-se a pena-base no mínimo legal,
“(...) tendo em vista as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, em sua maioria favoráveis, não podendo incidir o aumento da pena somente com base

na reincidência, ainda mais por não estar especificada de qual reincidência se trata (...)”
.

Com efeito, tratando-se de réu que ostenta nove condenações definitivas por crimes anteriores, o juiz sentenciante fixou a pena basilar além do mínimo legal, tendo em vista os maus antecedentes do apelante e, ainda, agravou sua pena na segunda fase diante da reincidência.

Nesse contexto, em que se trata de réu multirreincidente, é perfeitamente possível que uma ou mais condenações sejam utilizadas para exasperação da pena na primeira etapa, enquanto as demais sirvam como agravante da reincidência da segunda fase, inexistindo
bis in idem
.

Acerca da matéria, colaciono jugado do STJ:

“(...) De acordo com entendimento desta Corte, "havendo mais de uma condenação com trânsito em julgado, não há ilegalidade ou bis in idem qualquer na consideração de condenações distintas para fins de maus antecedentes e de reincidência" (REsp n. 1.596.509/SC, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2016, DJe 14/6/2016.) (...)” (AgRg no AREsp n. 2.002.288/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Além do mais, em consulta ao SEEU, constata-se que, realmente, o apelante ostenta nove condenações por crimes anteriores (PEP no. 0008579-47.2008.8.11.0042), todas com trânsito em julgado anterior.

Malgrado o magistrado não ter apontado a certidão de antecedentes do apelante, como é cediço, a falta da certidão de antecedentes do réu, segundo entendimento assente do STJ, com o qual faz coro esta Corte de Justiça, a folha de antecedentes criminais ou até mesmo a utilização de dados inequívocos constantes de Sistemas Informatizados dos Tribunais de Justiça são válidos e aptos à comprovação da reincidência, sendo dispensável a certidão cartorária.

Aliás, confira-se o teor do Enunciado no 18 da TCCR/TJMT:

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”

Nessa mesma linha de raciocínio:

“(...) “[...] A jurisprudência desta Corte tem entendido desnecessária juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido. Precedentes” (STJ, HC n. 489.166/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 10/6/2020) (...)” (N.U 1001718-64.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022)

Portanto, sendo possível extrair-se, por meio de dados inequívocos constantes de Sistemas Informatizados deste e. Tribunal de Justiça, a existência de diversas condenações definitivas capazes de gerar maus antecedentes e a reincidência do réu, não há que se falar em pena-base no mínimo legal.

No que tange ao
quantum
de exasperação da pena basilar, o magistrado primevo
elevou a pena-base do réu em
4 meses cima do mínimo
, em razão de uma circunstância judicial negativa (maus antecedentes).

Sobre a matéria, entendo que

“(...) No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como
critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
. (...)”
(HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021).

Dito isso, consigna-se que o

preceito secundário do crime de Furto qualificado é de 2 a 8 anos de reclusão, de modo que, o intervalo entre as penas mínima e máxima é de 6 anos (72 meses), que divididos por 8,
resulta em 9 meses
.

Destarte,
in casu
,
se
pena-base foi fixada em apenas 4 meses acima do mínimo legal, conclui-se que a exasperação foi operada em
quantum
até mesmo benevolente ao apelante, não cabendo qualquer alteração.

II – REGIME PRISIONAL

Por fim, a defesa pleiteou que seja fixado o regime prisional semiaberto ao apelante, que foi condenado à reprimenda de
1 ano e 8 meses de reclusão, e 11 dias-multa
.

Com efeito, trata-se de réu
reincidente
, com circunstância judicial desfavorável, motivo pelo qual, nos termos do art. 33, § 2o, do CP, foi condenado ao cumprimento da pena corporal em regime inicial
fechado
.

Considerando-se a pena imposta ao apelante, ou seja, inferior a 4 anos, seria aplicável em seu favor o teor da Súmula no. 269 da STJ,
in verbis
:
“É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”
, contudo, o réu, além de reincidente,
possui circunstância judicial desfavorável
(maus antecedentes),
o que afasta o benefício concedido por meio da Súmula no. 269 do STJ
– Vide HC 578.638/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020.

Diante de tais considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024